Tribunal: TJES
Processo: 5014695-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: P. A. R.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO PARTICULAR PELO RESPONSÁVEL LEGAL DO MENOR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento provisório de sentença oriundo de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Pedro Andreatta Recla, menor impúbere representado por seu genitor, deferiu parcialmente pedido de bloqueio judicial e determinou a constrição de R$ 3.578,00 das contas públicas estaduais, a título de ressarcimento por despesa particular referente à aquisição do medicamento, afastada a pretensão de bloqueio de valores para os meses subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento temporário de obrigação judicial de fornecimento contínuo de medicamento autoriza o ressarcimento, mediante bloqueio de verbas públicas, do valor gasto pelo responsável legal do menor para evitar a interrupção do tratamento; (ii) estabelecer se a medida de bloqueio, em cumprimento provisório de sentença, viola o regime constitucional de precatórios ou configura meio legítimo de efetivação da tutela específica em matéria de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação imposta ao Estado consiste em obrigação de fazer, de trato sucessivo, relativa ao fornecimento contínuo do medicamento a menor impúbere que necessita de uso ininterrupto do fármaco.

A ausência de disponibilização do medicamento na Farmácia Cidadã Estadual no mês de maio de 2025 configura descumprimento da obrigação judicial, ainda que o fornecimento tenha sido posteriormente regularizado em junho de 2025.

A aquisição particular do medicamento pelo genitor do agravado não constitui ato de liberalidade, mas reação necessária à omissão estatal, destinada a evitar a interrupção do tratamento de saúde do menor.

O ressarcimento do valor efetivamente despendido pela família corresponde à obtenção do resultado prático equivalente da tutela originariamente deferida, pois transfere ao ente público o custo do tratamento que já lhe incumbia suportar.

O bloqueio de verbas públicas é medida lícita para assegurar a efetividade de decisão judicial relativa ao fornecimento de medicamentos, quando necessária à tutela do direito fundamental à saúde.

A alegação de violação ao regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor não prevalece diante da finalidade instrumental da constrição, voltada à efetivação da tutela específica e à recomposição imediata de gasto causado pelo inadimplemento estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de obrigação judicial de fornecimento contínuo de medicamento autoriza o bloqueio de verbas públicas para ressarcir despesa particular comprovadamente suportada pelo responsável legal do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a decisão interlocutória, lançada ao Id nº 76774874, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer n.º 5032350-16.2022.8.08.0024, ajuizada por Pedro Andreatta Recla, representado por seu genitor, deferiu parcialmente pedido de bloqueio judicial formulado pelo agravado, determinando a constrição de R$ 3.578,00 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais) das contas públicas do Estado do Espírito Santo, a título de ressarcimento por despesa particular referente à aquisição do medicamento Purodiol (Canabidiol) 200mg/ml, afastando, no entanto, a pretensão de bloqueio de valores para os meses subsequentes.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega, em suma: (i) que o fornecimento do fármaco já havia sido regularizado, com retirada documentada na Farmácia Cidadã Estadual de Vitória em 11/06/2025, conforme comprovado nos Ofícios SESA/GEAF nº 1135/2025 e nº 1417/2025; (ii) que a aquisição do medicamento pelo genitor do agravado ocorreu de forma unilateral, sem qualquer autorização judicial prévia, inexistindo, pois, mora ou omissão estatal que justificasse a medida; (iii) que a decisão judicial que impôs a obrigação ao Estado foi de fazer (fornecimento do insumo), e não autorizou o reembolso de despesas; (iv) que a constrição de verbas públicas no contexto de execução provisória viola o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF/88), por se tratar de obrigação patrimonial; (v) que o bloqueio impugnado ofende os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia entre credores, além de comprometer o equilíbrio orçamentário e a política pública de saúde; (vi) requer, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave e irreparável ao erário, caso mantida a constrição, e, ao final, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a revogação da ordem de bloqueio.

Para o escorreito deslinde da controvérsia recursal, em especial no que tange à análise dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, impõe-se uma breve digressão fática.

A presente fase de Cumprimento Provisório de Sentença origina-se de uma Ação de Conhecimento (processo nº 5032350-16.2022.8.08.0024), na qual foi imposta ao Estado do Espírito Santo uma obrigação de fazer, de trato sucessivo, consistente no fornecimento contínuo do medicamento
"Purodiol (Canabidiol) 200mg/ml"
ao Agravado, menor impúbere portador de condições de saúde que demandam o uso ininterrupto do fármaco .

A controvérsia que ensejou a decisão agravada eclodiu quando, no mês de maio de 2025, o ente público não disponibilizou o medicamento na Farmácia Cidadã Estadual, e diante da falha no fornecimento e da premente necessidade de não interromper o tratamento, o genitor do Agravado viu-se compelido a adquirir o insumo por meios próprios, despendendo o montante de R$ 3.578,00 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais), conforme demonstrado por nota fiscal e comprovante de pagamento eletrônico – anexos aos autos de origem (IDs 68691215 ao 68692122).

Em razão do ocorrido, o Agravado, por seus representantes legais, ajuizou o presente cumprimento de sentença, formulando pedido para que o Estado fosse compelido a
ressarcir o valor despendido
, pleiteando, como medida de efetivação, o
bloqueio judicial
imediato do referido montante diretamente das contas do erário.

Ao analisar o pleito, o douto Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, determinando o bloqueio do valor exato da despesa, fundamentando-se, em suma, na prova documental apresentada pelo Agravado, incluindo "
prints
" de conversas via aplicativo de mensagens, considerada suficiente para demonstrar,
"sem margem para dúvida
", que o medicamento não estava disponível para retirada em maio de 2025 ; na argumentação do Estado, pautada em questões logísticas e burocráticas, por entender que tais entraves não podem se sobrepor à primazia do direito à saúde e à prioridade absoluta da criança, conforme preceitos constitucionais e legais (art. 227 da CF e art. 4º do ECA); na própria comprovação pelo Estado de que o medicamento só foi disponibilizado em 10 de junho de 2025, a qual longe de afastar o inadimplemento, o confirmava inequivocamente. Assim, considerando a constatação do descumprimento, qualificou a aquisição particular como um dano material passível de ressarcimento e, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil,
converteu
a obrigação de fazer em obrigação de pagar
, para fins de efetivar a reparação do prejuízo sofrido pela família do menor.

É contra esta decisão que se insurge o Ente Estatal através do presente Agravo de Instrumento, e a tese central do recurso, que busca apartar a medida de bloqueio do seu caráter de efetivação do direito à saúde, sob o pretexto de se tratar de cobrança patrimonial, parece, à primeira vista, colidir frontalmente com a jurisprudência vinculante e consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.069.810/RS (Tema 84)
, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o bloqueio de verbas públicas é medida lícita e necessária à "
efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente"
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Ora, quando o Estado falha em sua obrigação de fazer (fornecer o medicamento), e a família, para evitar a interrupção do tratamento, é forçada a arcar com o custo, o ressarcimento por meio de sequestro de valores do devedor (bloqueio) não é senão a
"obtenção do resultado prático equivalente
" daquela tutela originariamente deferida. O custo do tratamento, que desde o início era do ente público, é a ele repassado, garantindo a plena efetividade da decisão judicial.

Na mesma linha, o
Supremo Tribunal Federal, no RE 607.582-RG (Tema 323)
, reconheceu a possibilidade do bloqueio de verbas como instrumento para garantir o fornecimento de medicamentos. A garantia, em sua acepção mais ampla e eficaz, abrange não só a coerção para o futuro, mas a reparação do dano pretérito imediato, sob pena de se tornar inócua a proteção ao direito fundamental à saúde. Também, cito a ementa:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

Assim, a tese de violação ao regime de “
precatórios
” (
na verdade, em razão do módico valor, a alegada violação seria ao regime de RPV
), embora formalmente bem articulada, resta enfraquecida diante de um arcabouço jurisprudencial que privilegia a efetividade, notadamente em direito à saúde, em detrimento de um formalismo que poderia, em última análise, penalizar o cidadão pela ineficiência da máquina administrativa.

Inclusive, o argumento do agravante de que a aquisição do medicamento pelo genitor do Agravado ocorreu de forma unilateral, sem qualquer autorização judicial prévia, desconsidera a natureza da obrigação e a realidade fática imposta ao jurisdicionado. A aquisição não foi um ato de mera liberalidade, mas uma reação necessária e urgente à omissão do Estado, que, em maio de 2025, descumpriu uma ordem judicial de fornecimento contínuo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.